Tribunal: TJSP
Processo: 2065480-90.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Mandado de segurança. Imposição de quarentena para enfrentamento do estado de emergência ditado pela pandemia do coronavírus. Alegação de essencialidade da prestação de serviços advocatícios. Competência da autoridade coatora para normatização sobre a questão, e que foi assentada pela Suprema Corte. Ausência de possível controle judicial da opção pela política de enfrentamento adotada. Exame de

Ementa:
Mandado de segurança. Imposição de quarentena para enfrentamento do estado de emergência ditado pela pandemia do coronavírus. Alegação de essencialidade da prestação de serviços advocatícios. Competência da autoridade coatora para normatização sobre a questão, e que foi assentada pela Suprema Corte. Ausência de possível controle judicial da opção pela política de enfrentamento adotada. Exame de legalidade a que se procede na via eleita. Ademais, superveniência do chamado Plano São Paulo, já com repercussão nas limitações antes impostas à atividade do impetrante. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2065480-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
VALDEMIR JOSE DA SILVA, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2065480-90.2020.8.26.0000
Impetrante: VALDEMIR JOSÉ DA SILVA
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO
Voto n. 22.175
Mandado de segurança. Imposição de quarentena para enfrentamento do estado de
emergência ditado pela pandemia do coronavírus.
Alegação de essencialidade da prestação de serviços
advocatícios. Competência da autoridade coatora para
normatização sobre a questão, e que foi assentada pela
Suprema Corte. Ausência de possível controle judicial
da opção pela política de enfrentamento adotada.
Exame de legalidade a que se procede na via eleita.
Ademais, superveniência do chamado Plano São Paulo,
já com repercussão nas limitações antes impostas à
atividade do impetrante. Ordem denegada.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado, que impôs quarentena
em razão da pandemia do coronavirus, com isso determinando restrição
ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam atividade
essencial,
na
espécie
revogando
autorização
anterior
para
funcionamento de escritórios de advocacia. Sustenta o impetrante que o
exercício da advocacia constitui atividade essencial e pressupõe a
possibilidade de contato com o cliente no escritório, bastando para isso
pensar nas hipóteses de atendimento de urgência. Pondera que se
deveria manter a orientação originária, da Deliberação 8 do Comitê de
Emergência formado no Estado em razão da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar (fls. 45/48), o que
se manteve no julgamento de agravo interno (fls. 108/116), foram
prestadas informações pela autoridade impetrada (fls. 60/70),
manifestando-se a Procuradoria de Justiça pela denegação, inclusive em
fase da falta de interesse superveniente (fls. 124/128).
É o relatório.
Quando indeferida a liminar e o que
se preservou no julgamento de interno interposto
, já se havia
acentuado o seguinte:
“Em primeiro lugar, e sem prejuízo da
oportuna apreciação pelo Colegiado, toma-se a impetração em si
contra o decreto da quarentena, porquanto, ao se comunicar revogação
de ato do Comitê de Emergência (Deliberação n. 8), e inclusive pelo
Governador do Estado, torna-se ao decreto em sua versão original, sem
ressalvar escritórios de advocacia, prevalecendo então a restrição lá
imposta. E aí então, ao menos por ora, a admissão da competência
deste Órgão Especial.
De resto, e na mesma esteira de
anterior decisão versando sobre hipótese análoga, de mandado de
segurança impetrado por advogado (MS n. 2064932-65.2020, rel. Des.
Antônio Carlos Malheiros), tem-se de indeferir a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 3o da Lei 13.979/20, que
dispôs sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública
provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II previu a
quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a
restrição de atividades, além da separação de pessoas suspeitas de
contaminação. Ao Ministério da Saúde se cometeu, no par. 5o, inciso I,
do mesmo art. 3o, a atribuição de estatuir as condições para a
quarentena, ainda no par. 7o, inciso II, prevendo-se a possibilidade de
decretação pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo
Ministério. Os parágrafos 10o e 11o ressalvaram, por fim, as atividades
essenciais.
Neste contexto, editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do
Estado, do Decreto 64.881/20 que, em seu artigo 2o, inciso I,
determinou, bem por imposição da quarentena, a suspensão
“atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços.”, posteriormente o que se prorrogou pelo
Decreto 64.920.
Regulamentando a Lei 13.979/20, foi
editado o Decreto Federal 10.282/20, cujo artigo 3o se destinou
exatamente a definir as atividades essenciais por isso excepcionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da incidência das restrições impostas pela quarentena. E o fez de logo
esclarecendo que “são serviços públicos e atividades essenciais
aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população.” Neste rol incluiu a seguir extenso elenco, em quarenta
incisos do caput.
Pois, dentre eles, não se considera
esteja a atividade prestada pela impetrante
claro, cuja extrema
relevância não se nega , mas que em tese se pode garantir de maneira
remota, mesmo em casos emergenciais, além da própria comunicação
telefônica.
Tal o cenário normativo em que se
insere então o artigo 2o do Decreto Estadual 64.881/20, prorrogado
pelo Decreto 64.920, o qual também ressalva serviços e atividades
essenciais que excepcionalmente não se sujeitam à restrição da
quarentena (par. 1o). De novo, nada quanto pareça relacionado à
atividade desenvolvida pelo impetrante, do ponto de vista da
impossibilidade de prestação à distância; e que, a não ser assim, se
pudesse assumir causa de risco à sobrevivência, saúde ou segurança
da população, muito ao contrário, evitando-se contato e trânsito de
pessoas, ao menos por enquanto.”
No julgamento do interno, ainda se
ponderou a questão do próprio cabimento do mandado de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do enunciado da Súmula 266 da Suprema Corte.
Porém, mesmo superada esta questão
pela posição majoritária adotada neste Colegiado em casos análogos,
de todo modo bem se observa no parecer da Procuradoria a
superveniência do chamado Plano São Paulo e a liberação, mediante
protocolo próprio, dos serviços prestados pelo impetrante, quando a
região em que situado se encontrar, como no caso desta Capital, na
fase amarela.
Mas, de qualquer maneira, queira-se
ainda persistente interesse, seja pelas condições de prestação do
serviço, mesmo na fase amarela, seja pela potencialidade da regressão
de fase, então com restrições de cuja incidência se defendam infensos
os escritórios de advocacia, enfim argumentando-se com a
essencialidade da atividade e, por isso, a ausência de submissão a
qualquer limitação, ainda assim de rigor a denegação.
De um lado, a Suprema Corte já
assentou a competência do Estado para disciplina das restrições
impostas ao enfrentamento da situação de emergência ditada pela
pandemia que corre. Confira-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria,
referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art.
198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor,
mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b
do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.
Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo
requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus curiae
Federação Brasileira de Telecomunicações
FEBRATEL, o Dr.
Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o
Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da
União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio
Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou
suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020.” (ADI n. 6341)
E este o teor da liminar referendada:
“Liminar: Embora o pedido de medida
de urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos
impugnados, cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o
processo, aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da
eficácia dos dispositivos. A cabeça do artigo 3o sinaliza, a mais não
poder, a quadra vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da
emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente
do coronavírus. Mais do que isso, revela o endosso a atos de
autoridades, no âmbito das respectivas competências, visando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada
e saída do País, bem como locomoção interestadual e intermunicipal.
Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8o versa a preservação do
exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais.
O § 9o atribui ao Presidente da República, mediante decreto, a
definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que
somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em
articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e
4 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob
o código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF atividades essenciais. Vê-se que a medida provisória,
ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi
editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou
ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo
alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo,
ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos.
O artigo 3o, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às
medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a
preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a
serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso
II, da Lei Maior. Também não vinga o articulado quanto à reserva de
lei complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente
poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de
envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se
disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a
tempo e modo, atuou o Presidente da República Jair Bolsonaro ao
editar a Medida Provisória. O que nela se contém
repita-se à
exaustão não afasta a competência concorrente, em termos de saúde,
dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o
ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no
campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina
decorrente da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova
redação ao artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada
de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para
tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a
competência concorrente. 4. Esta medida acauteladora fica submetida,
tão logo seja suplantada 5 Supremo Tribunal Federal Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O
documento
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob
o código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo
do Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do
Supremo
ministro Dias Toffoli
, aos demais Ministros, aos
Presidentes da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idêntica forma quanto ao Procurador-Geral da República. Sem
prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a
manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-
Geral da República. 5. Publiquem. Brasília residência , 24 de março
de 2020.”
De outro lado, não há possível controle
judicial do mérito em si desta escolha normativa. A respeito, é preciso
não olvidar que no âmbito do mandado de segurança, como é curial,
procede-se a exame que é formal de legalidade. Ou seja, não se
questiona ou julga a opção administrativa de enfrentamento da crise
sanitária que, infelizmente, corre.
Aliás, neste sentido a Suprema Corte já
suspendeu os efeitos de liminares concedidas em mandados de
segurança que flexibilizaram as medidas normativas editadas na esfera
estadual, ponderando que, “exatamente em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao
bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário
decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas
portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser
adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis
pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos,
mas jamais
repita-se
promover-se a mudança das políticas
adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o
Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas
medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição
dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque o Poder Judiciário não é dado
dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma
decisão administrativa” (STF, SS 5377-MC/SP, j. 06/05/2020, Min.
Dias Toffoli).”
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
CLAUDIO GODOY
relator